Tribunal: TJMT
Processo: 1031154-90.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031154-90.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeitos, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IRENO LAURENTINO - CPF: 047.842.511-20 (APELANTE), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

IRENO LAURENTINO

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL
SA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO
. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1387/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou extinta, com resolução do mérito, ação de indenização por danos materiais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, em razão do reconhecimento da prescrição. Titular de conta individual do PASEP sustenta má gestão e desfalques nos valores depositados, alegando que apenas tomou ciência do prejuízo após o recebimento de documentos bancários, anos depois do saque integral. Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, considerando como termo inicial a data do saque integral das cotas do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual do PASEP coincide com (i) a data do saque integral dos valores ou (
ii
) o momento da alegada ciência posterior do prejuízo pelo titular da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1387, firmou entendimento de que o saque integral do PASEP constitui marco inicial do prazo prescricional, por representar ciência inequívoca do valor reputado devido pela instituição financeira.

Realizado o saque integral em
outubro
de 20
09
, a pretensão encontrava-se prescrita em
outubro
de 201
9
, sendo a ação ajuizada apenas em
novembro
de 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O saque integral dos valores da conta individual do PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão de ressarcimento
por alegados desfalques, ainda que a ciência detalhada do prejuízo seja alegadamente posterior.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 189 e 205; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150, Tema 1387; TJMT, 10011859320258110003.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IRENO LAURENTINO
contra sentença que julgou extinta com resolução do mérito a ação de indenização por danos materiais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL SA, reconhecendo a ocorrência de prescrição.

A causa de pedir originária funda-se na alegação de má gestão e má administração dos valores depositados na conta PASEP d
o
autor, cadastro
1.011.605.458-9

e que, ao realizar o saque de suas cotas do PASEP, constatou valor irrisório.

A sentença recorrida assim decidiu:

Vistos etc.

IRENO LAURENTINO,
devidamente qualificado nos autos, ingressou com
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
contra
BANCO DO BRASIL S.A,
também qualificado no processo.

O autor alega que foi cadastrado no PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e que após anos de contribuição, ao realizar o saque do saldo existente na sua conta, recebeu valor inferior ao que faria jus, e por
tal
motivo pleiteia indenização por danos materiais e morais. Pugna pela procedência do pleito inicial. Juntou documentos.

Citado, o requerido apresentou contestação no Num. 183025909. Alega, em preliminar, impugnação a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita; incidência da prescrição; e, sua ilegitimidade passiva. No mérito, em longas razões, tece considerações sobre o Programa e suas nuances. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos.

Tréplica.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido uma vez que a questão é unicamente de direito e prescinde da produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Primeiramente, passo a
analise
das preliminares arguidas na defesa.

O demandado impugnou a concessão da Justiça Gratuita concedida nos autos, sob o argumento que não houve a comprovação da hipossuficiência.

A ponderação do réu não merece prosperar, visto que os documentos que instruem a inicial, demonstram o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse da gratuidade da justiça, pelo que mantenho o benefício concedido ao autor.

Com relação a ilegitimidade passiva, trata-se de matéria já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo no 1.150, tendo fixado a seguinte tese:

“i)o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda

na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos
e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”

Conforme o acima exposto, o STJ reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações que versem sobre correção de saldos do PASEP, onde o agente operador responde pelos eventuais equívocos na aplicação dos critérios de correção monetária e juros, uma vez que detém a responsabilidade técnica e operacional sobre as contas vinculadas.

Portanto, resta visível a legitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da demanda, pelo que rejeito a preliminar.

O Tema Repetitivo no 1.150/STJ, também resolveu os impasses acerca da prescrição e estabeleceu que:

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Portanto, a questão discutida é regida pelo prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial se dará do “
dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP
”.

A controvérsia pende acerca do marco inicial para a contagem do mencionado prazo prescricional.

In
casu
, a parte demandante alega que teve ciência do desfalque quando da emissão do extrato financeiro de sua conta individual vinculada ao PASEP solicitado em 05.11.2024 (Num. 176892416).

Já o requerido sustenta que o prazo prescricional teve início quando do saque realizado pelo demandante em 08.10.2009, como comprova pelo extrato do Num. 183025915 - Pág. 1/2.

O e. TJMT tem adotado o entendimento que a ciência do desfalque ocorre quando a parte interessada efetua o saque do saldo existente em sua conta PASEP, que para o caso dos autos, se deu quando do pagamento da aposentadoria do demandante 08.10.2009, conforme demonstrado no Num. 183025915 - Pág. 2, quando então teve conhecimento do montante depositado em seu PASEP.

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste e. TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO – DATA DO SAQUE REALIZADO EM SUA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP – CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (TEMA 1150) firmou as seguintes teses: "A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo 1.951.931/DF - Tema 1.150 do STJ). 2. Logo, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ), a partir da data do saque realizado na conta individual vinculada ao PASEP pela parte autora. 3 – Prescrição reconhecida. 4 – Recurso
desprovido.-
(N.U 1000045-16.2025.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/
2025)“

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO – PASEP– ILEGITIMIDAPASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – NÃO ACOLHIMENTO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL QUANDO DA APOSENTADORIA OCORRIDO EM 2000 - TEMA 1.150/STJ – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – TRANSCURSO SUPERIOR A DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO EFETIVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte Autora ajuizou a demanda na qual busca indenização por danos morais e materiais em razão de má prestação do serviço com relação a sua conta Pasep, não havendo falar em ilegitimidade passiva do Apelado e legitimidade da União para responder à Ação. O Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal). Aplica-se caso o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações de cobrança de valores não depositados ou indevidamente corrigidos em conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.150. O termo inicial da contagem do prazo é a data em que o titular teve ciência inequívoca do valor depositado, usualmente no momento do saque quando da aposentadoria. Inviável afastar a prescrição quando comprovado que a autora teve acesso ao saldo e efetuou o resgate há mais de 10 anos do ajuizamento da ação. (N.U 1001499-65.2024.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025,
Publicado
no DJE 20/10/2025)”

Assim, considerando que o saque do PASEP ocorreu em 08.10.2009 e a ação foi proposta em 28.11.2024, tem-se que a pretensão de direito da parte autora prescreveu em meados de 08.10.2019, o que impõe a extinção do feito, pelo reconhecimento da prescrição, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Ex
positis
,
julgo extinto o processo
nos termos do artigo 487, II, do CPC, face a ocorrência da prescrição. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes a favor do advogado do requerido, em verba que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. Entretanto, resta suspensa sua cobrança ante o benefício da justiça gratuita concedido nos autos. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Em suas razões recursais (ID
334187854
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)

Afastamento da prescrição com base na ciência inequívoca dos desfalques

Ao fim, requer que seja dado provimento ao recurso para afastar a prescrição reconhecida determinando-se a anulação da sentença e o prosseguimento dos atos processuais.

O recurso foi interposto tempestivamente (Aba Expedientes –
Sentença (44978730) - Prioridade: Normal - ID do documento (214305336)
– PJE 1o Grau) e a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, estando dispensada do preparo (ID.
335160366
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
IRENO LAURENTINO

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo.

Reitero tratar-se de Apelação Cível interposta por
IRENO LAURENTINO contra sentença que julgou extinta com resolução do mérito a ação de indenização por danos materiais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL SA, reconhecendo a ocorrência de prescrição.

A parte apelante sustenta, em síntese, que o termo inicial da prescrição não seria o saque realizado em
outubro de 2009
, mas sim a data em que efetivamente tomou ciência dos desfalques, ocorrida em
outubro de 2024
, quando recebeu os documentos solicitados ao Banco do Brasil.

O recorrido, por sua vez, defende a manutenção da sentença pelos fundamentos nela expostos, sustentando que a prescrição foi corretamente reconhecida, tendo em vista que a autora teve ciência inequívoca do valor disponível quando do saque em 20
09
.

Passo à análise das teses recursais.

1)

Afastamento da prescrição com base na ciência inequívoca dos desfalques

A controvérsia recursal cinge-se à determinação do termo inicial do prazo prescricional decenal para ações de reparação por alegados desfalques em contas individualizadas do PASEP, especificamente se tal marco temporal coincide com a data do saque integral ou com o momento em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques.

O art. 189 do Código Civil estabelece que "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206", apontando, portanto, que o prazo prescricional tem início com a violação do direito, independentemente da ciência do titular.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.612.818/PB, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica segundo a qual:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

A jurisprudência que se firmou em torno do Tema 1150 privilegia, portanto, o momento da ciência inequívoca do dano por parte do titular da conta, pois é esse o instante em que se aperfeiçoa a violação ao direito subjetivo, autorizando o exercício da pretensão reparatória.

Em um segundo momento, o mesmo Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo no 1387 (REsp no 2.214.879/PE), estabelecendo tese jurídica que esclarece e complementa o entendimento anterior:

O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

O julgado do Tema 1387 fundamentou que, ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do Banco do Brasil, aquele é o valor devido, não tendo razão para esperar complementação de pagamento.

A partir de então, caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito.

O precedente reconheceu que "
a percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo
", sendo desnecessário conhecimento técnico especializado para compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada e a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos.

Analisando o quadro fático-probatório dos autos, verifica-se que
o
autor efetuou o último saque de sua conta PASEP em
08 de outubro de 2009
(ID.
334187392
), sendo que naquele momento, conforme recente entendimento do STJ, teve ciência inequívoca do valor creditado, podendo aferir eventual divergência em relação ao que entendia devido.

Competia-lhe, desde então, buscar os extratos e documentos necessários para apuração do alegado desfalque.

O argumento da recorrente de que somente tomou conhecimento do prejuízo em
2024
, quando recebeu os documentos solicitados ao Banco do Brasil, não prospera diante do novo entendimento consolidado no Tema 1387.

É que o saque integral, por si só, constitui marco suficiente para o início do prazo prescricional, independentemente da posterior obtenção de extratos detalhados.

Assim, julgado desta Corte:

APELAÇÃO. DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRAZO
INICIAL.
TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. RESP REPETITIVO N. 1 .951.931/DF. TEMA 1150. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Ação de cobrança ajuizada por servidora pública aposentada contra o Banco do Brasil
S.A.
, com pedido de revisão dos depósitos efetuados em conta vinculada ao PIS /PASEP, sob alegação de divergência entre os valores efetivamente creditados e aqueles devidos segundo a Lei Complementar no 8/1970 e demais normas aplicáveis. O réu suscitou preliminares e, no mérito, defendeu a regularidade dos depósitos. A sentença julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição quinquenal com termo inicial na data do saque integral da conta.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o direito da autora à revisão dos valores depositados em sua conta do PASEP encontra-se prescrito, considerando o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1150 quanto à incidência do prazo prescricional decenal e à fixação do termo inicial no momento da ciência inequívoca do dano. III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150 (REsp no 1.951.931/DF), firmou tese no sentido de que o prazo prescricional aplicável às ações de revisão de valores depositados em contas do PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código
Civil .
4. Ainda segundo o mesmo precedente, o termo inicial do prazo prescricional deve ser o momento em que o titular da conta toma ciência do desfalque ou da divergência nos valores, nos termos da teoria da
actio
nata. 5. A jurisprudência entende que, em regra, tal ciência ocorre no momento do saque integral dos valores, quando o titular tem acesso ao saldo disponível, salvo prova inequívoca em sentido
contrário.
6. No caso concreto, a autora efetuou o saque integral do saldo de sua conta PASEP em 12/02/2009, conforme extrato acostado aos autos. 7. Inexistindo comprovação de que a autora apenas tomou ciência do suposto prejuízo em momento posterior ao saque, resta configurada a prescrição da
pretensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento:
1.
O prazo prescricional para ação de
revisão de valores depositados em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3o; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1 .951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023. TJMT 1001322-10.2024 .8.11.0036, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025. TJMT 1000045-16 .2025.8.11.0038, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/
2025 .
TJMT 1001499-65.2024.8.11 .0038, Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025,
Publicado
no DJE 20/10/2025. TJMT 1015910-24.2024.8 .11.0003,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025. TJMG Apelação Cível: 50056649120248130342, Relator.: Des.(a) João
Cancio
, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/
2025 .
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011859320258110003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2025)

Desta maneira, t
omando-se a data do saque como marco inicial do prazo prescricional decenal, o direito de ação extinguiu-se em
outubro de 2019
, motivo pelo qual a presente ação, ajuizada apenas em
novembro
de 2024, encontra-se manifestamente prescrita.

Em arremate, a
manutenção
da sentença é medida que se impõe,
visto a inequívoca ocorrência de
prescrição.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Ante a manutenção integral da sentença recorrida, majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026